Tribunal: TJDFT
Processo: 0000268-90.2016.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRAGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DA LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal, violação de domicílio e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há falar em absolvição por atipicidade das condutas.

2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume maior relevância especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada por outros elementos de prova coligidos aos autos.

3. Incabível a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, f, do CP, se o próprio tipo penal instituído no art. 129, § 9o, do CP já prevê a hipótese de violência contra a mulher no contexto das relações domésticas, sob pena de bis in idem.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.